Tribunal: TJSP
Processo: 2212481-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. No presente caso, o agravante logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos, consoante se verifica dos documentos acostados aos autos.
3. O agravante é policial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. No presente caso, o agravante logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos, consoante se verifica dos documentos acostados aos autos.
3. O agravante é policial militar, percebendo o salário líquido mensal de R$ 4.348,65. O valor dado à causa é de R$ 1.531,02.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212481-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante
ADAILTON ALBERTO DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212481-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22559
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212481-79.2020.8.26.0000
Comarca: IACANGA
Agravante: ADAILTON ALBERTO DE SOUZA
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) da causa: GUILHERMEAUGUSTODEOLIVEIRA BARNA
Voto no 22559/dig
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE
DE JUSTIÇA.
1. O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo
Civil, estabelece que “Presume-se verdadeira a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
2. No presente caso, o agravante logrou êxito em
demonstrar a alegada insuficiência de recursos,
consoante se verifica dos documentos acostados
aos autos.
3. O agravante é policial militar, percebendo o
salário líquido mensal de R$ 4.348,65. O valor
dado à causa é de R$ 1.531,02.
Agravo de instrumento provido.
Vistos.

Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de ordinária
proposta em face da Fazenda Pública Estadual, ora agravada,
indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz o agravante, em síntese, que não
possui remuneração suficiente para arcar com as despesas
processuais, motivo pelo qual pugna pelo deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja
concedido os benefícios da gratuidade de justiça.
Processado o recurso com o deferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212481-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22559
3
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o
processo prossiga sem o recolhimento da taxa judiciária inicial
(fls. 70/72). Contraminuta (fls. 77/81).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso comporta provimento.

O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, prevê assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Na esfera infraconstitucional, verifica-se
que
a
Lei
no
1060/50
foi
parcialmente
revogada
pela
superveniência do Novo Código de Processo Civil (artigo 1.072,
inciso III).
Desta forma, a legislação que passa a
reger a matéria é o Novo Código de Processo Civil, que em seu
artigo 98 estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O artigo 99, §3o do Novo Código de
Processo Civil, por sua vez, estabelece que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Desta
forma,
infere-se
que
o
novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212481-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22559
4
compêndio processual trouxe uma presunção que é relativa, de
modo que poderá ser desconstituída a qualquer momento do
processo, mediante a apresentação de prova em contrário pela
parte adversa, ou pelo juiz, de ofício.
Assim, a declaração de
pobreza, por si só, não autoriza o deferimento da gratuidade da
justiça, de modo que tal declaração deverá ser analisada em
conjunto com os demais elementos carreados aos autos.

É em razão disso que o § 2o, do já
mencionado artigo 99, estabelece que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No presente caso, o agravante logrou
êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos,
consoante de verifica dos documentos acostados aos autos.
O agravante é policial militar, percebendo
o salário líquido mensal de R$ 4.348,65, de acordo com o
demonstrativo de pagamento acostado às fls. 63.
Por fim, consigne-se que o §4o, do artigo
99 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que “A
assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.”
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212481-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22559
5

CAMARGO PEREIRA
Relator